Tribunal: TJMT
Processo: 1035955-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035955-66.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Exclusão - ICMS, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MONTOURO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.722.267/0001-18 (EMBARGADO), RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 90, § 4o, DO CPC. OMISSÃO SANADA.

I.

Caso em exame:

1.

O Estado reconheceu o pedido e retificou as certidões de dívida ativa, requerendo a extinção da ação sem resolução do mérito. A sentença do Juízo de Primeiro Grau declarou a litispendência, mas o acórdão embargado deu provimento à apelação, anulando a sentença e julgando procedente a ação declaratória, com arbitramento de honorários advocatícios.

II.

Questão em discussão:

2. A questão discutida nos embargos de declaração consiste em saber se o acórdão deveria ter aplicado a redução dos honorários advocatícios pela metade, em conformidade com o artigo 90, § 4o, do CPC, tendo em vista o reconhecimento do pedido pelo Estado de Mato Grosso.

III.

Razões de decidir:

3. Constatou-se omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da redução dos honorários advocatícios, prevista no artigo 90, § 4o, do CPC, uma vez que o réu reconheceu a procedência do pedido e cumpriu integralmente a prestação reconhecida.

IV.

Dispositivo e tese:

4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e aplicar a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.
Tese de julgamento: "
1. O reconhecimento do pedido pelo réu, acompanhado do cumprimento integral da prestação reconhecida, impõe a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme o artigo 90, § 4o, do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno no 1030329-37.2021.8.11.0041, rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, j. 22/05/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão que proveu ao recurso de apelação para anular a sentença e julgar procedente a
ação declaratória
proposta pela
MONTOURO & CIA LTDA. – ME
, bem como para arbitrar honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, a ser fixado nos percentuais mínimos das faixas dos incisos do artigo 85, § 3o, do CPC.

Assegura que o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC, visto que o Estado de Mato Grosso concordou com o requerimento da Montouro & Cia Ltda. – ME e retificou as certidões de dívida ativa de forma espontânea.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja aplicada a redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC.

Não há contrarrazões da Montouro & Cia Ltda. – ME (Id. 256907655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Montouro e Cia Ltda. – ME
, ora embargada, propôs
ação anulatória
contra o
Estado de Mato Grosso
, ora embargante, a qual objetivava a revisão das certidões de dívida ativa nos 2021368352; 2022939462; 20221258; 20224405; 2021338459; 202257471; 2021426154; 2021434356; 2022202487; 2022202703; 2021444625; 2022451180; 2022461962; 2022578042; e 2022613237; de modo a retificar os índices de juros e correção monetária constantes das certidões supracitadas até o limite máximo de variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

De fato, o Estado de Mato Grosso ao apresentar a contestação reconheceu o pedido e informou que retificou as certidões de dívida ativa supracitadas para calcular os índices de atualização do crédito até o limite máximo de variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e requereu a extinção da
ação declaratória
, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, bem como pelo não arbitramento de honorários advocatícios (Id. 227303197).

Por sua vez, o Juízo
a quo
ao proferir sentença entendeu que ocorreu litispendência entre a
ação declaratória
e a
ação

declaratória
no 1001230-35.2023.8.11.0041; pelo fato de possuírem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos (identidade das certidões de dívida ativa questionadas), bem como arbitrou honorários advocatícios em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa (Id. 227303667).

Com a interposição do recurso de apelação pela Montouro e Cia Ltda. – ME, foi proferido acórdão para dar provimento ao recurso para anular a sentença e julgar procedente a
ação declaratória
, bem como para arbitrar honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, a ser fixado nos percentuais mínimos das faixas dos incisos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil (Acórdão embargado, Id. 252703698).

Direto ao ponto, há omissão no acórdão quanto a aplicação da redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do CPC, visto que o Estado de Mato Grosso concordou com o requerimento da Montouro & Cia Ltda. – ME e retificou as certidões de dívida ativa de forma espontânea para ajustar os índices de juros e correção monetária constantes das certidões supracitadas até o limite máximo de variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC).

E
m que pese o artigo 90 do CPC afirme que quando a sentença for proferida com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu o pedido, também preceitua o parágrafo quarto do mesmo artigo, que os honorários poderão ser reduzidos pela metade se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida.

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.

Em consonância é o entendimento da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] 1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.
2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.
[...].
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno no 1030329-37.2021.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Octávio Sabóia Ribeiro,
julgamento em 22/05/2024
).

Nesse sentido: TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação no 1013513-65.2019.8.11.0003, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgado em
13/11/2024
; e

TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, apelação no 0019285-98.201.8.11.0055, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em

08/10/2024
.

Em conclusão, como já exposto alhures, a considerar que ocorreu o reconhecimento do pedido por parte do Estado de Mato Grosso,
resta cabível a redução dos honorários pela metade nos termos do artigo 90, § 4o do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
para aplicar a redução dos honorários pela metade nos termos do artigo 90, § 4o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024